Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0726826-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM DA SILVA FILHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o sistema registrou ciência da sentença no dia 21/08/2023, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 04/09/2023. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 05/09/2023. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito